Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que absolveu o réu, em ação penal pública incondicionada, do delito de Estupro de Vulnerável (vítima com 13 anos de idade à época dos fatos). O pedido condenatório foi julgado improcedente. O Ministério Público recorreu.
2. Assiste razão ao órgão ministerial quanto ao pedido de condenação do réu por não ter ocorrido erro de tipo, quando o conjunto probatório indica que o réu tinha relacionamento pretérito com a vítima.
3. Consoante o raciocínio do Min. Schietti no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2240102 – PI, a compleição física da vítima não é suficiente para a justificativa de erro de tipo, uma vez que o Código Penal adotou o critério etário para o delito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.